Tribunal: TJES
Processo: 5011888-63.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011888-63.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARY DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. º 5011888-63.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRID
A
:
MARY DOS SANTOS SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ SENTENCIANTE
:
O
SR. JU
IZ
DE DIREITO
RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto p
ela recorrente/ré
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o
feito
, para o fim de
revisar o contrato de cartão de crédito consignado estabelecido entre a
a
utora e
o

r
equerid
o
, mediante conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo pessoal consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês e 72 prestações, podendo a
r
equerida continuar a descontar valores do benefício previdenciário da
r
equerente até o limite total de R$3.244,32, autoriza
ndo ainda
a cobrança pel
o

r
equerid
o
dos valores das despesas com compras realizadas pela
a
utora com o cartão de crédito.

Nos termos do recurso interposto
pelo requerido
, a sentença merece ser reformada, alegando
preliminar de decadência e no mérito
ausência de ato ilícito na celebração contratual, afastando
assim condenação
imposta.

Nos termos das contrarrazões apresentadas a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo recorrente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado, recebendo-o no regular efeito devolutivo previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Preliminarmente, afasta-se a prejudicial de prescrição da pretensão autoral
, pois pela aplicação do princípio da actio nata, o termo inicial da prescrição é a data da lesão, que, no caso dos autos, ocorreu com as cobranças indevidas.

Processual – Falta de interesse de agir – Tese afastada, dada à evidente posição, ofertada pelo réu em face da pretensão inicial do autor – Lide caracterizada – Adequação, necessidade e utilidades evidenciadas na prova dos autos. Preliminar de inépcia afastada. Ementa: Processual Civil – Incompetência do juízo – valor da causa que se amolda aos limites expostos na Lei 9099/95 – Inexistência de razão para que o julgamento seja deslocado para outro juízo – Afastamento da tese de incompetência do juízo. Ementa: Prescrição – Inexistência – Termo inicial do prazo prescricional que apenas tem início com o prejuízo sofrido pela parte (actio nata) e a consciência de que tal prejuízo ocorreu, por parte da vítima – Hipótese dos autos que evidencia que esta consciência apenas surgiu por ocasião da propositura da ação – Tese de prescrição afastada. Ementa – Associação – Circunstâncias do caso concreto que denotam ter sido o autor ludibriado para se associar e se manter associado à ré – Vício de consentimento capaz de ensejar invalidade do negócio jurídico – Devolução dos valores determinada de acordo com a prova dos autos – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (TJSP;

Recurso Inominado Cível 0019440-33.2016.8.26.0224; Relator (a): Lincoln Antonio Andrade de Moura; Órgão Julgador: 1a Turma Cível; Foro de Guarulhos - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 04/07/2017; Data de Registro: 18/07/2017).

A propósito, valioso mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se mostra consistente no sentido de aplicar o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor aos casos como o dos autos, a contar de cada desconto, de sorte que não alcançada a prescrição.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora objetivava celebrar contratar empréstimo de
crédito pessoal consignado

com o requerido/recorrente, contudo, alega
violação ao direito de informação
vez que a instituição bancária não teria sido clara quanto as informações, de forma que a consumidora celebrou contrato em modalidade diversa da que pretendia contratar, qual seja,
cartão de crédito consignado, motivo pelo qual ingressou em juízo com a presente demanda pugnando pelo reconhecimento do vício de consentimento alegado, tornando nulo o contrato e os débitos, além de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A priori, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que
a
autor
a
alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que
o
consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia que fora creditada em conta.

Com efeito,
o
recorrente/
requerido
exibiu documentos comprobatórios da formal adesão do contrato de cartão de crédito e autorização para reserva da RMC
com
descontos no benefício previdenciário,
além de juntar aos
autos as faturas do cartão de crédito o que
demonstram o
uso constante do cartão de crédito
para sua finalidade precípua, compras em estabelecimentos comerciais
(restaurante, padaria, etc.)
.

Desse modo, considerando que a requerente confirma ter aderido ao contrato,
não se insurgindo quanto à autenticidade das informações dele constantes, tampouco sua assinatura,
mas se atém a sustentar hipótese de vício de consentimento,
não se pode acolher a tese de erro ou dolo
porquanto as provas demonstram, sem dúvidas, de que a parte
usou o cartão com a finalidade que lhe é própria, ou seja, fez uso do
“plástico”
para efetuar compras regulares no mercado,
devendo pagar os respectivos encargos.

Com efeito, em casos semelhantes, este Juízo já firmou entendimento
no sentido de invalidar
o contrato
por
vício de consentimento,
quando não se faz uso de
cartão de crédito consignado, sem compras e sem desbloqueio do cartão,
que
seria artifício engendrado pelas instituições financeiras para
a burla

d
a margem consignável dos benefícios e salários, constituindo-se em verdadeiros empréstimos,
mas este não é o caso dos autos,
pois a
parte
autora não
somente
recebeu valor em crédito (
saque que não se confunde com empréstimo
),
como também realizou compras,
conforme se constata das faturas juntadas (id.
4559175
)
e por este motivo não se pode acolher a tese de que tenha havido erro ou dolo.

Assim,
comprovada
a regularidade da relação jurídica contratual, demonstrando-
se

o uso do
cartão de crédito consignado, autorizando, de forma expressa, que descontos se efetivassem diretamente em folha de pagamento, sendo as cobranças realizadas em exercício regular do direito do credor (Art. 188, I do Código Civil), não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco
conversão do contrato em empréstimo, n
em
mesmo
repetição de indébit
o, inexistindo ato ilícito indenizável.

A propósito, transcreve-se julgado nesse sentido.

- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Relação de consumo com instituição bancária – Cobrança operação de Reserva de Margem Consignável (RMC) em conta bancária do recorrente - Legalidade do desconto estabelecido em contrato de adesão comprovado pelo recorrido – Previsão em Lei – débito exigível – Recurso não provido. (Colegiado Recursal de Pres. Prudente - Relator (a): José Wagner Parrão Molina – Órgão Julgados: 3ª Turma Cível - ata do julgamento: 24/08/2017).

A
reforma para
improcedência é, portanto, medida de rigor
porque, por
decorrência lógica
, não se entende pela possibilidade de aduzir vício de consentimento sobre a modalidade do empréstimo quando o consumidor utiliza o cartão de crédito fornecida pela instituição bancária inerente da modalidade cartão de crédito consignado
,
motivos pelos quais
vota-se
pela reforma da r.
s
entença para julgar improcedente os pedidos prefaciais.

P
osto isto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e
se
lhe
CONFERE PROVIMENTO,
para
o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)